Tribunal: TJBA
Processo: 8006822-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006822-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANAILSON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KAUAN DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
NILSON AMORIM DA SILVA, GABRIEL CORDEIRO AMORIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIQUIDEZ DO DÉBITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Na execução de alimentos, a alegação de cerceamento de defesa por falta de intimação para manifestação sobre documentos juntados pela parte contrária não prospera quando o executado tem oportunidade de se manifestar em sede recursal, especialmente quando não apresenta elementos concretos que demonstrem o excesso alegado.

2.

A demonstração do excesso de execução exige do executado a apresentação de planilha detalhada com os valores que considera devidos, não bastando alegações genéricas ou documentos esparsos que não comprovam o adimplemento regular da obrigação alimentar.

3.

O requisito da liquidez do débito alimentar resta atendido quando os exequentes apresentam planilha discriminada dos valores devidos, acompanhada de extratos bancários que demonstram a ausência dos depósitos alegados pelo executado.

4.

Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006822-77.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante ANAILSON DA SILVA SANTOS e como Agravados T. C. S. S., KAUAN DOS SANTOS, CAMILLE VITORIA SANTOS e ROSIANE DA CONCEICAO SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.